Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703047-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Luana Santos de Freitas, contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que considerou não apresentado o recurso de apelação desacompanhado das razões. Sustenta a impetrante que a inobservância do procedimento da Lei 9.099/95 constitui mera irregularidade que não pode prejudicar a ré condenada. Acrescenta-se, ainda que o juízo a quo realizou o juízo de admissibilidade do recurso em desconformidade com o art. 12, inciso III, da Resolução 20 de 21/12/2021, que prevê a competência das Turmas Recursais de realizar o juízo de admissibilidade dos recursos. Por fim, argumenta-se que embora a sentença tenha expressamente ordenado a intimação pessoal da Defensoria Pública e da querelada sobre seu conteúdo, a efetivação dessa diligência não foi registrada nos autos, como indicado pelo andamento processual. Pede, liminarmente, a suspensão da expedição da carta guia. É o relato do necessário. Decido. Conforme consta dos autos de origem, o d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente a pretensão acusatória e, em consequência, condenou o ora paciente como incursa na prática dos delitos tipificados pelos artigos 139 e 140, caput, do Código Penal, a cumprir uma pena de 4 meses e 15 dias de detenção e 15 dias-multa, no regime inicial aberto (ID 67507499). A d. Defensoria Pública informou que a querelada compareceu ao Núcleo da Defensoria Pública para manifestar o interesse e, diante disso, interpôs recurso de apelação pugnando pelo recebimento do recurso e nova vista dos autos para apresentação de razões (ID 218686534 dos autos originários). Certificado o decurso do prazo para apresentar apelação (ID 221186614 dos autos originários) sobreveio decisão que considerou não apresentado recurso de apelação na forma do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95 e determinou a expedição da carta de guia (ID 221198485 dos autos originários). As Turmas Recursais por longo período manifestaram o entendimento de que as razões recursais devem ser apresentadas no prazo de 10 dias previsto no art. 82, §1o, da Lei 9.099/95, sob pena de o recurso não ser conhecido. Todavia, essa posição das Turmas Recursais tem sido questionada e frequentemente reformada pelas Turmas Criminais e pelo STJ, que vêm adotando uma interpretação mais flexível, em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório. A jurisprudência oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a interposição posterior das razões de apelação, seja no processo ordinário, seja no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não importa no não conhecimento do recurso, por se tratar de mera irregularidade processual, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)”. Neste egrégio Tribunal de Justiça, prepondera o mesmo entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados: HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I – Se o paciente manifestou o interesse em apelar de maneira tempestiva, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Logo, não impede o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais por se relacionar aos direitos de liberdade e ampla defesa do indivíduo. II – Ordem concedida. (Acórdão 1823304, 0752506-37.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, “sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta” (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) Na mesma linha, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta (Acórdão 1379658, 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desse modo, a existência de legislação específica para os procedimentos submetidos aos Juizados Especiais Criminais não parece ser razão para afastar regra geral mais benéfica, sobretudo diante da consolidação do tema pelo STJ. É preciso ressaltar, ainda, que no caso concreto, houve interesse expresso da acusada em recorrer, manifestação essa que deve preponderar, em virtude dos princípios que informam o direito processual penal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o juízo se abstenha em dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos e suspenda o cumprimento provisório da sentença no que se refere a indenização fixada. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à d. autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito